Tribunal: TJPA
Processo: 0830235-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830235-22.2020.8.14.0301

APELANTE: ERISON DE LIMA MONTEIRO

APELADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Y Yamada S.A. Comércio e Indústria
, com pedido de efeito infringente, contra acórdão que manteve decisão determinando a inclusão de crédito requerido após a quitação dos já constantes no quadro de credores, ressalvada a prioridade. O embargante sustentou omissão quanto à tese de que o termo de acordo homologado em sede de recuperação judicial contemplaria todas as verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a tese de que as verbas trabalhistas pleiteadas já estariam incluídas no acordo homologado na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem hipóteses legais restritas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, limitadas à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A omissão relevante é apenas aquela que pode influir no resultado do julgamento; não se caracteriza quando a decisão enfrenta os pontos controvertidos de forma clara e fundamentada.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a distinção entre as verbas abrangidas pelo termo de acordo da recuperação judicial e aquelas objeto da habilitação, afastando a alegada omissão.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem para manifestar inconformismo da parte, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

7.

A insistência no uso inadequado dos aclaratórios pode ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração só se justificam quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo claro a distinção entre verbas abrangidas pela recuperação judicial e aquelas objeto de habilitação.

3.

O inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I a III; 1.024, § 2º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

·

TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

·

STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0830235-22.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3.312

EMBARGADA:

ERISON DE LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA (ID. 28259513)
em
face do acórdão de

ID. 28019757, que conheceu do recurso de agravo interno contra
ERISON DE LIMA MONTEIRO
e negou provimento mantendo a decisão monocrática de ID. 24330660 que determinou a inclusão do crédito requerido após a quitação dos já constantes do atual quadro de credores, ressalvada a prioridade.

Y YAMADA S.A COMÉRCIO E INDUSTRIA
opõe ao ID. 28259513, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão do acórdão quanto a tese de que o termo de acordo homologado feito em sede de recuperação, já contemplaria todas as verbas trabalhistas.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 28464009.

Autos conclusos ao Gabinete em 18 de julho de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na próxima pauta do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0830235-22.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3.312

EMBARGADA:

ERISON DE LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a suposta omissão na tese de que as verbas pretendidas na habilitação já estariam albergadas no termo de acordo da Recuperanda, não tem razão,
a uma
porque descabe omissão de teses quando incapazes de infirmar a compreensão erigida e
a duas,
tanto a decisão monocrática quanto o acórdão foram muito claros ao consignar que se tratavam de verbas distintas, onde apenas uma estaria albergada pela novação da recuperação judicial.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025